Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-42.2015.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GLEBAS DE TERRAS EM ÁREA RURAL. PROCEDÊNCIA. Insurgência do Ministério Público, fundada no fato de que o imóvel objeto da demanda estaria situado em área de parcelamento irregular de solo. Irrelevância. Modo de aquisição originária da propriedade que não pode ser obstado, se presentes os requisitos legais para tanto, em decorrência de irregularidade de ordem

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GLEBAS DE TERRAS EM ÁREA RURAL. PROCEDÊNCIA. Insurgência do Ministério Público, fundada no fato de que o imóvel objeto da demanda estaria situado em área de parcelamento irregular de solo. Irrelevância. Modo de aquisição originária da propriedade que não pode ser obstado, se presentes os requisitos legais para tanto, em decorrência de irregularidade de ordem formal, quanto ao parcelamento do solo. Demanda que não busca a individualização do bem, mas sim, sua aquisição. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.